Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-05.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL POR CULPA DO FORNECEDOR. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado em que a parte ré insurge-se contra a sentença, proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília, que, na ação de rescisão contratual c/c danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais), bem como, condenou a ré em R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em razão do inadimplemento contratual pela empresa requerida, que não entregou o colchão e sua respectiva base no prazo contratualmente acordado.
2. Em suas razões recursais, aduz a recorrente que a sentença merece reforma, posto que a recorrida não comprovou que o inadimplemento contratual tenha causado qualquer lesão a sua personalidade. Nesse sentido, defende a recorrente ser indevida o arbitramento de indenização de danos morais. Ainda, sustenta a recorrente que, caso a Turma entenda pela manutenção da condenação a título de danos morais, que o quantum indenizatório seja minorado, visto que o valor arbitrado na sentença vergastada não seria razoável, tampouco proporcional. Recurso próprio e tempestivo (ID n. 49312409). Custas e preparo recolhidos (ID n. 49312410, 49312411, 49312412 e 49312413). Conheço do recurso.
3. Transcorreu in albis o prazo legal para a recorrida apresentar contrarrazões.
4. Após análise detida dos autos, verifica-se que assiste razão à recorrente, do acervo probatório não consta provas concretas que o inadimplemento contratual pela ré tenha sido apto a gerar danos à personalidade do autor, ora recorrido. Ou seja, o autor não se desincumbiu de provar (art. 373, I, do CPC) que a falha na prestação do serviço da ré teria ocasionado dano moral passível de indenização.
5. Neste ponto, salienta-se que o dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
6. Segundo leciona o Desembargador do TJRJ, Sérgio Cavallieri Filho: "(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos". Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
7. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, apenas, para extinguir a condenação a título de danos morais. Demais pontos da sentença devem permanecer incólumes.
8. Condenada a recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85 e seguintes do CPC.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.